Tribunal: STF
Processo: MS 38918
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: APLICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.945/SP. INÉPCIA DA INICIAL. ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    1. Por aplicação do princípio da fungibilidade, acolhe-se como agravo regimental a petição com manifesto propósito de desconstituição do julgamento monocrático, protocolada dentro do prazo para recurso.



    2. Uma vez assentado o não cabimento do writ, inviável o exame, em sede de agravo regimental, de questões relacionadas ao tema de fundo do mandado de segurança, bem como de pretensões estranhas à sua finalidade (arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF).



    3. A decisão agravada assentou-se sobre sólida jurisprudência da Suprema Corte, no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, ausentes as hipóteses de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso de poder.



    4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido da possibilidade de julgamento monocrático quando veiculada pretensão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 21, § 1º, do RISTF).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.